Tribunal: STF
Processo: HC 163106
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barueri, no processo nº 0011211-07.2014.8.26.0337, condenou o paciente a 32 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 3.560 dias-multa, ante o cometimento dos crimes versados nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 34, cabeça (guarda de objeto destinado à preparação de entorpecentes), da Lei nº 11.343/2006 e 16, parágrafo único, inciso IV (porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada), da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal.
    A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente a apelação interposta pela defesa para absolver o paciente da imputação alusiva ao crime previsto no artigo 34, cabeça (posse de maquinário para fabricação de entorpecentes), da Lei nº 11.343/2006. 
    O paciente-impetrante sustenta a dupla valoração dos maus antecedentes, na primeira e segunda fases da dosimetria da pena. Aponta inobservado o verbete nº 241 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta viável a incidência da atenuante da confissão. 
    No mérito, busca a imposição da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
    A Procuradoria-Geral da República opina pela inadmissão do habeas corpus, com remessa das peças à Defensoria Pública de São Paulo, visando formalizar revisão criminal perante o Tribunal de Justiça.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório.
    2. O paciente-impetrante insurge-se contra acórdão formalizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A competência do Supremo é de direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Declino da competência para o Superior Tribunal de Justiça. Remetam-lhe o processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator